Tribunal: TJSP
Processo: 1036895-50.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Inconformismo da parte autora. Rejeição. Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Demonstração pela ré de atendimento da solicitação administrativa com o fornecimento do documento original, de cópia autenticada e declaração de quitação.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de extinção por falta de interesse de agir. Inconformismo da parte autora. Rejeição. Interesse de agir. Necessidade, adequação e utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito. Demonstração pela ré de atendimento da solicitação administrativa com o fornecimento do documento original, de cópia autenticada e declaração de quitação. Depósito espontâneo em Juízo do documento original exigido pelo Tabelião. Ausência de demonstração de recusa da parte ré à outorga da escritura que justifique sua substituição pelo título e o interesse de agir. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036895-50.2018.8.26.0506
Registro: 2020.0000931648
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036895-50.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SELMA
MAGALHAES SBERNI, é apelado COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE
RIBEIRÃO PRETO - COHAB/RP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1036895-50.2018.8.26.0506
Voto no 2288
Apelação Cível no 1036895-50.2018.8.26.0506
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Apelante: Selma Magalhaes Sberni
Apelado: Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - Cohab/RP
Juíza: Rebeca Mendes Batista
APELAÇÃO. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de
extinção por falta de interesse de agir. Inconformismo da parte
autora. Rejeição. Interesse de agir. Necessidade, adequação e
utilidade da tutela pretendida e do meio processual eleito.
Demonstração pela ré de atendimento da solicitação
administrativa com o fornecimento do documento original, de
cópia autenticada e declaração de quitação. Depósito
espontâneo em Juízo do documento original exigido pelo
Tabelião. Ausência de demonstração de recusa da parte ré à
outorga da escritura que justifique sua substituição pelo título
e o interesse de agir. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
77/80, que julgou extinto o processo, por carência de ação decorrente da falta de interesse
de agir, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, recorre sustentando a existência de
interesse de agir, porquanto solicitou o contrato original pela via administrativa, com a
inércia da apelada, pleiteando, assim, pela reforma do julgado com a procedência da
demanda, com pedido subsidiário de encaminhamento do documento original depositado
em cartório ao Tabelião responsável pelo registro da matrícula.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 104) e com
contrarrazões (fls. 107/109).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1036895-50.2018.8.26.0506
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 17, do Código de Processo Civil, prevê que “para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Sobre o interesse de agir, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina
que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está
intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a
movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento
jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação
fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão
gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda” (Código de Processo Civil
Comentado Artigo por Artigo, Editora Juspodivm, 2020, 5a Edição, página 64).
O venerando acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça assim
bem sintetiza a questão:
“A necessidade liga-se à verificação da existência de um prejuízo efetivo ou
potencial sofrido pela parte a ser sanado pela tutela jurisdicional pleiteada.
A adequação está relacionada com a utilização dos instrumentos
processuais aptos a solucionar a referida crise, promovendo a pacificação
social. Por fim, a utilidade deve estar presente, pois o processo deve trazer
algum proveito para o autor” (AgInt. no REsp. no 1.309.505/GO, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 19 de março de 2019).
No caso dos autos, evidente a ausência de interesse de agir, vez que
não demonstrada a alegada inércia da apelada ao fornecimento do documento necessário à
regularização da transferência do domínio do imóvel objeto da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1036895-50.2018.8.26.0506
De efeito, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a
ré comprovou às fls. 40 o efetivo recebimento pela apelante da via original do contrato,
bem como do fornecimento posterior de declaração é cópia autenticada do referido
documento em 23/02/2018.
Por seu turno, verifica-se que a nota de devolução do registro
imobiliário, solicitando a via original do contrato, data de 08/05/2018, ou seja, posterior ao
atendimento da solicitação administrativa, inexistindo nos autos qualquer demonstração de
nova solicitação após a exigência do Tabelião, não demonstrando, portanto, a efetiva
demonstração de resistência da apelada quanto ao fornecimento do documento, o que é
corroborado pelo depósito perante o MM. Juízo a quo, do original do contrato com a peça
de contestação.
Portanto, não há resistência da apelada à transmissão do domínio do
bem imóvel que justifique a concessão de título executivo judicial para a adjudicação do
bem e substituição à regular outorga de escritura, de forma que a via processual adequada
ao caso consistiria em mera exibição de documentos, que restou suprida nos autos,
decorrendo daí a ausência de interesse de agir em relação ao pedido de adjudicação
compulsória, que é o objeto da ação.
No que tange ao pedido subsidiária de encaminhamento da via original
do “contrato particular de cessão e transferência de direitos e assunção de dívida, com a
interveniência e anuência da Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto

COHAB/RB” ao Oficial Registrador, trata-se de questão prejudicada, porquanto a
providência já consta do dispositivo da r. sentença.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1036895-50.2018.8.26.0506
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o Juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, observados os benefícios da gratuidade
processual.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1036895-50.2018.8.26.0506
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator